Tribunal: TJMT
Processo: 1004631-20.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004631-20.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARA CHRISTIANA RODRIGUES LEITE - CPF: 888.906.781-00 (RECORRIDO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (RECORRENTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE TESES E PROVAS – TESE IMPOSSIBILIDADE DE INDEXAÇÃO DE PROVENTOS COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA TESE DE CONDENAÇÃO EM DOBRO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – PROVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados, e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovida, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais negaram provimento ao recurso que interpôs e mantiveram a sentença que a condenou ao pagamento do benefício de pensão por morte em favor da parte promovente, ora Embargada.

Alegou a parte Embargante que o voto e acórdão são omissos quanto ao fato de ser “proibida a indexação de remuneração de servidor público com o salário mínimo”, uma vez que “tal proibição consta da Súmula Vinculante no 4 do STF”.

Sustentou que “embora naquela época realmente houvesse a correlação, não há determinação do Tribunal de Contas para que os proventos da referida pensão sempre correspondam a 148,52% (cento e quarenta e oito vírgula cinquenta e dois por cento) do salário mínimo”.

Ainda, argumentou que “o acórdão foi omisso ainda quando deixou de enfrentar a tese apresentada no recurso inominado referente ao enriquecimento ilícito da requerente, em razão da condenação do pagamento em dobro”, de modo que “retroagir a sentença ao primeiro requerimento, seria o mesmo que reconhecer direito à requerente que ainda não havia comprovado o preenchimento dos requisitos básicos, qual seja, a união estável; e reconhecer o direito da requerente a partir do segundo requerimento, causaria bis in idem, uma vez que o benefício já foi pago integralmente ao filho da requerente”.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios opostos para sanar a omissão a fim de que: “a) passe a determinar que os proventos sejam compostos com base na Lei em vigor na data do óbito, com paridade no reajuste, nos termos do art. 40, §5o da Constituição Federal, com redação originária; e, portanto, sejam apurados em liquidação de sentença, uma vez que, atualmente, os vencimentos dos servidores públicos municipais de Várzea Grande são previstos em Planos de Cargos Carreiras e Salários, cujo valor exato (posicionamento na tabela salarial) depende de análise de critérios que não existem nos autos, por exemplo, a escolaridade do de cujus; b) os efeitos financeiros retroajam à data de cessação do pagamento do benefício ao último beneficiário (filho da requerente, ora embargada), evitando, assim, o bis in idem e o locupletamento da mesma”.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de rejeição dos aclaratórios porque o voto sequer alterou a sentença, a qual fora mantida, assim como requereu a condenação ao pagamento de multa ante o caráter protelatório.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação de todas as provas produzidas e teses levantadas, mesmo porque não houve alteração da sentença, que fora mantida por seus próprios fundamentos.

Aliás, a despeito da tese de impossibilidade de indexação, tanto na sentença quanto no voto proferido constou que “Em se tratando de pensão por morte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é unânime em afirmar que deve ser aplicada a lei vigente à época do óbito do segurado, bem como que o benefício deve ser rateado entre os beneficiários. Aliás, é o entendimento consubstanciado na Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça”.

Aliás, em sentença, que fora mantida sem reparos, constou a devida justificativa para a fixação do percentual a ser pago, conforme cito:

Por fim, acresço que o valor da pensão deve observar o quantitativo delimitado pelo Tribunal de Contas do Estado no Processo n. 10.335/99, 148,52% do salário mínimo vigente com o acréscimo de 8% em razão de adicional por tempo de serviço.

Pelo que dispõe no aludido processo, caso haja algum outro dependente (filho) percebendo pensão, deverá a cônjuge (requerente) perceber metade do benefício e o restante ser rateado entre os demais.

Outrossim, as alegadas dificuldades para liquidação da sentença devem ser objeto de discussão na fase de execução, momento adequado para tanto.

Também não assiste razão à parte promovida, ora Embargante, quando alega omissão quanto à tese de pagamento em dobro ou enriquecimento ilícito, pois houve a devida fundamentação, inclusive com base em entendimento da Suprema Corte, conforme trecho do voto que cito:

Com efeito, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 626.489/SE, proferido em sede de Repercussão Geral (Tema 313), “o direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário”.

Em se tratando de pedido de pensão por morte, em caráter inicial, em favor direito da parte promovente após o dependente (filho) atingir a maioridade, há que se reconhecer a aplicabilidade da tese firmada naquele julgamento, não sendo aplicável o prazo decadencial.

Em sendo preenchidos os requisitos legais, tais como a união estável e o caráter de dependência, de rigor a procedência da pretensão inicial com determinação de pagamento da pensão por morte em favor da parte promovente a partir do pedido administrativo, respeitado o prazo prescricional.

Destaque-se que o prazo decadencial de 10 anos, previsto naquele mesmo julgamento, se refere a pedido de revisão de pensão, o que não é o caso. Apenas o filho então menor recebia a pensão que deveria ser rateada entre os beneficiários.

Em assim sendo, o pedido da parte promovente para receber a pensão em seu próprio nome equivale a pedido inicial, nos termos do julgamento do Supremo Tribunal Federal, de modo que faz jus ao recebimento da pensão, desde que preenchidos os requisitos legais para tanto, como no caso estão preenchidos.

No que se refere ao pedido para aplicação de multa por suposto caráter protelatório, não verifico a presença dos requisitos, tendo havido apenas uso do direito ao recurso.

Portanto, a matéria invocada fora devidamente apreciada no voto, assim como foram analisadas todas as provas e alegações, não havendo a alegada omissão, havendo apenas insurgência contra o quanto decidido, o que não desafia a oposição de embargos declaratórios.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão e contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021